Tribunal: TJES
Processo: 5019374-40.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019374-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO ALMONDES CORREA
RECORRIDO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
MARCELO ALMONDES CORREA
contra o Acórdão que
negou provimento
ao Recurso Inominado, mantendo a sentença extintiva. A sentença de primeiro grau havia julgado o feito
extinto sem resolução de mérito
, com base no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, devido à
incompetência
do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de
prova pericial
.

O embargante alega
omissão
no julgado, pois não houve manifestação expressa quanto ao
pe
dido de remessa dos autos à Vara Cível Comum
, com fulcro no art. 64, §3º
do Código de Processo Civil (CPC), visando evitar a prescrição.

É o breve relato.

Os Embargos de Declaração se prestam, unicamente, ao aperfeiçoamento dos pronunciamentos judiciais, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Acórdão embargado é
claro, harmônico
e
expresso
em suas proposições ao confirmar a sentença de mérito que entendeu pelo
julgamento sem resolução de mérito
, por incompatibilidade com o microssistema do Juizado Especial, devido à necessidade de produção de prova pericial.

A
extinção
do feito por incompetência absoluta, conforme o art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, é a consequência legalmente prevista e devidamente fundamentada pela necessidade de perícia. A pretensão do embargante de obter uma manifestação judicial que determine a remessa dos autos à Justiça Comum, sob o pretexto de omissão, revela uma
nítida intenção de rediscussão do mérito
da decisão, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração.

A decisão colegiada, ao manter a sentença, tacitamente
rejeitou
qualquer alternativa à extinção, como seria a remessa dos autos.

A Lei nº 9.099/1995, que rege o Juizado Especial, possui regras próprias e específicas. Em casos de reconhecimento de incompetência (como no caso da necessidade de perícia, que torna a causa complexa), a solução legalmente imposta é a
extinção do processo sem resolução de mérito
(art. 51, II, da LJE), e não a remessa, como ocorre no rito comum. O microssistema dos Juizados Especiais não comporta a remessa dos autos a outro Juízo, cabendo à parte, após a extinção, ajuizar nova ação no foro competente.

A parte, ao optar por demandar perante o microssistema dos Juizados Especiais,
deve ter consciência das especificidades do rito
, que é informal, célere e possui um
reduzido espectro procedimental
, voltado para as causas de menor complexidade. O ônus da escolha do rito recai sobre o demandante.

O pedido de aplicação do art. 64, §3º
do CPC para remessa do processo à Justiça Comum não pode ser acolhido, por ser
incompatível
com o rito e a sistemática dos Juizados Especiais Cíveis.
O Art. 64 do CPC não se aplica subsidiariamente, pois seria criar um mecanismo de aproveitamento processual que desvirtua a finalidade constitucional dos Juizados. O risco de prescrição, embora relevante, não tem o condão de alterar o rito processual legalmente estabelecido, cabendo à parte ajuizar a nova ação no Juízo competente após a extinção.

A preocupa
ção com a prescrição não autoriza o Julgador a desvirtuar o rito especial, devendo a parte diligenciar para ajuizar a demanda competente e, se for o caso, buscar o benefício da interrupção do prazo prescricional em conformidade com a legislação aplicável.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas sim mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável e com a aplicação da lei especial.

Pelo exposto,
REJEITO
os
Embargos de Declaração
, por não se verificar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, e por vislumbrar a manifesta tentativa de rediscussão do mérito e de alteração do rito processual legalmente estabelecido.
Mantenha-se o Acórdão em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)